Tribunal: STF
Processo: HC 141781
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE PREVARICAÇÃO E DE FRAUDE EM CERTAME LICITATÓRIO. ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013. ARTIGOS 299, 317 E 319 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, a prisão preventiva do recorrente foi decretada para manutenção da ordem pública, em decorrência de seu suposto envolvimento com organização criminosa, formada com o fim de aprovar projetos urbanísticos junto à prefeitura local, com prejuízo estimado em de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para os cofres públicos. Por tais fatos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 1º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, no artigo 299, parágrafo único por duas vezes, e artigos 317 e 319, todos do Código Penal, além do artigo 90 da Lei 8.666/93.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.